Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. CONVÊNIO. RESOLUÇÃO No 4.051/2012. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. CORRETORA. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As agências de turismo não podem mais operar diretamente no segmento de câmbio, sendo obrigadas a firmar convênio com uma das instituições financeiras autorizadas, nas quais se incluem as corretoras.
2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.
3. O bloqueio de bens e valores por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.